Tribunal: CARF
Processo: 10580.720001/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720001/2016-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.685 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO ESCOLA DE ADMINISTRACAO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária. Nesse sentido, uma vez verificado que o acórdão recorrido decidiu
pela necessidade do fisco, para fins de afastar a isenção de contribuições
sociais, de adotar o rito estabelecido pelo artigo 32 à luz do seu §10o, mas este
dispositivo específico não foi apreciado e sequer transcrito no julgado trazido
como paradigma, que limitou-se a afastar tal rito com base no §1o, não há que
se falar em dissídio, afinal o precedente comparado não interpretou justamente
o dispositivo normativo que figurou com elemento determinante da ratio
decidendi da matéria que se busca rediscutir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que votaram pelo conhecimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720001/2016-10
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.723/3.731) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1201-002.353 (fls. 3.699/3.721),
complementado pelo Acórdão no 1201-003.440 (fls. 3.870/3.884), este último proferido em sede
de embargos de declaração, acolhido sem efeitos infringentes.
Transcrevo abaixo as ementas das decisões em questão:
Acórdão no 1201-002.353:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
PROCESSO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do processo de suspensão de imunidade por ausência de
fundamentação quando a decisão do delegado que determina a suspensão da imunidade
traz de forma expressa os fundamentos e razões da suspensão.
PROCESSO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EM
RELATÓRIO DO COAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento ao direito de defesa em processo de suspensão da imunidade
por esta ter sido baseada em relatórios do COAF (Relatórios de Inteligência Financeira
RIF), vez que garantido o amplo acesso a todos os documentos na fase litigiosa iniciada
com a Impugnação.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NECESSÁRIO ATO DE
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. CORREÇÃO POR SIMPLES DESPACHO DO
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para alcance das contribuições sociais, a autoridade fiscal deve cumprir todo o
procedimento descrito em lei o que exige Ato Declaratório Executivo próprio de
suspensão de isenção.
REQUISITOS PARA GOZO DA IMUNIDADE. ART. 14 DO CTN E ART. 12, § 2°
DA LEI N. 9.532/97. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
INTEGRAL
DOS
RECURSOS
NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS SOCIAIS.
No caso de imunidade, não cabe ao Fisco a comprovação de que o contribuinte
descumpriu os requisitos legais para gozo da imunidade mas sim ao contribuinte a
comprovação de que cumpriu tais requisitos.
A ausência de comprovação de aplicação integral dos recursos pela contribuinte na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, implica em suspensão da
imunidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes
de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados.

Acórdão no 1201-003.440:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO
- IDENTIDADE DE RITO E
REQUISITOS LEGAIS
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Os requisitos legais e o rito processual para a suspensão da imunidade e da isenção são
os mesmos. Verificada a não observância dos requisitos legais para fins do benefício da
imunidade/isenção, bem como a higidez do rito processual adotado, não há falar-se em
manter-se a suspensão da imunidade e inaugurar-se um novo rito para a suspensão da
isenção. Tem-se na espécie a suspensão da imunidade/isenção do IRPJ.

No seu recurso especial (fls. 3.723/3.731), a PGFN sustenta que:
(...)
Sobre o ato específico de suspensão de imunidade como condição prévia para a
exigência da CSLL, COFINS e PIS, o acórdão recorrido expressa o seguinte
entendimento:
(...)
Segundo o entendimento firmado pelo colegiado a quo, o lançamento da CSLL, do PIS
e da COFINS deveria ter sido precedido de ato específico de suspensão de isenção, nos
termos do art. 32 da Lei no 9.430/96.
Ocorre que a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em análise
de caso similar, fixou entendimento diverso do esposado no acórdão recorrido, sob o
fundamento de que não se aplica o art. 32 da Lei n.o 9.430/96 à suspensão de
imunidade concernente às contribuições sociais, por se referir aquele dispositivo
apenas aos impostos, conforme leitura conjugada com o art. 150, VI, c, da
Constituição Federal.
Com efeito, a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, apreciando,
em mais de uma oportunidade, lançamento de contribuições sociais, rejeitou
preliminar de nulidade idêntica a que ora acolhida pelo colegiado a quo.
Eis ementa do acórdão paradigma em sua integralidade:
Acórdão n.o 203-10.664
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. A
submissão ao rito do art. 32 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não atinge a
Cofins, por envolver apenas a imunidade tributária relativa a impostos, prevista na
alínea ‘c’ do inciso VI, do artigo 150, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
(...)

Despacho de fls. 3.741/3.747 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
1) DESNECESSIDADE DE ATO DE SUSPENSÃO DA IMUNIDADE/ISENÇÃO
EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES - RITO DO ART. 32 DA LEI no 9.430/96
Em relação a essa matéria, foi indicado como paradigma apenas o Acórdão no 203-
10.664 1cuja ementa dispõe o seguinte, no relevante:
PARADIGMA 1 - Acórdão no 203-10.664
(...)
Da situação fática assemelhada
De fato, tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmáticos analisaram
situações fáticas semelhantes entre si, na medida em que tem em comum lançamentos
fiscais que dizem respeito às contribuições sociais, no caso, a COFINS, considerada
devida pelo fisco por entidades educacionais que se intitulavam imunes ou isentas a tal
contribuição.
Da divergência constatada
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Em ambos os casos, partindo-se da premissa de que não houve o cumprimento do rito a
que se refere o art. 32 da Lei no 9.430/96, chegaram a conclusões distintas quanto à
manutenção Cofins (Contribuição social).
Enquanto o acórdão recorrido cancelou os autos de infração relativos às contribuições
sociais (PIS, COFINS e CSLL), em razão da inobservância dos requisitos formais
previstos no art. 32 da Lei no 9.430/96 para a suspensão isenção tributária, uma vez que
interpretava que o referido dispositivo era abrangente e assim contemplaria tanto a
imunidade- onde o rito foi seguido, quanto as isenções - em que o rito não foi seguido; o
paradigma, de outra banda, externou entendimento divergente, no sentido de que tal
dispositivo legal seria de interpretação mais restritiva e assim aplicável tão somente ao
impostos (IRPJ) - em que o rito foi seguido, mas não às contribuições sociais, que o rito
não foi seguido, e, neste contexto, manteve-se o lançamento da COFINS.
Portanto, OPINO por ADMITIR a divergência para esta matéria.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 3.851/3.858).
Também interpôs recurso especial (fls. 3.641/3.647), o qual não foi admitido tanto em juízo
prévio (fls. 3.904/3.911) quanto por meio de despacho em agravo (fls. 3.966/3.974 e fls.
3.982/3.990).
É o relatório.

Fl. 4023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais pressupostos de conhecimento.
De acordo como voto condutor do acórdão ora recorrido:
(...)
De início, cabe aqui ressaltar as regras aplicáveis ao processo de suspensão da
imunidade:
Lei 9.430/94
32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de requisitos
legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata a
alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, §1o, e14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §2o sem
qualquer manifestação da parte interessada.
§5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I – a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II – a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo em
relação ao ato declaratório contestado.
§9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos que
determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Conhecidos os dispositivos legais aplicáveis, trago aqui o ato de suspensão de
imunidade do caso concreto para, então, iniciar minha análise:
(...)
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Vemos aqui que o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n°63/15 trata apenas da
suspensão da imunidade prevista no art. 150, VI, alínea "c" da CF mas não trata do
benefício da isenção.
A análise desta questão é de suma importância para o subsequente julgamentos dos
lançamentos fiscais de CSLL, PIS e COFINS, vez que, caso entendido que o ato de
suspensão alcança somente a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da CF que trata
somente do imposto, não há que se falar em lançamento das contribuições.
Essa é a análise que passo a fazer.
Da leitura do § 10° acima transcrito, me parece que o legislador faz menção a dois atos
distintos, pois, nos parágrafos anteriores, trata de todo o procedimento referente à
suspensão da imunidade para então, mencionar que aplica-se à suspensão da isenção o
mesmo procedimento.
Minha leitura aqui é que a autoridade fiscal deve também cumprir todo o procedimento
descrito no caso da suspensão da isenção.
Cabe ressaltar, ainda que existam dúvidas se deveria ser mantida a isenção da
Recorrente do ponto de vista de descumprimento dos requisitos legais, vejo que não
foram cumpridos pela autoridade fiscal os requisitos formais do procedimento de
suspensão da isenção.
Não há que se falar aqui em desconhecimento da fiscalização de que a Recorrente
também gozava de isenção, pois, é possível verificar que tal situação foram informado
ao Fisco conforme se verifica nos Termos de Intimação Fiscal n°06 e 07.
Destaco aqui que o Despacho Decisório que ratificou o ato de suspensão da imunidade
menciona expressamente que tal ato também se aplica isenção das contribuições sociais.
Não reputo tal menção no despacho decisório como suficiente para estender os efeitos
do ADE de suspensão de imunidade de imposto prevista no art. 150, VI, "a" para a
isenção das contribuições sociais também.
Isso seria admitir que uma decisão sobre determinado ato administrativo tenha o condão
de consertá-lo ou alterálo.
É o mesmo que admitir que um acórdão da DRJ ou mesmo do CARF tenha o poder de
alterar e ou aumentar o escopo de um Auto de Infração.
Tais hipóteses implicariam em verdadeiro desrespeito ao Princípio da Legalidade.
Digo aqui que o ADE foi de suspensão de imunidade de impostos, e não de
contribuições sociais.
Compreendo que o texto empregado pela CF e pela legislação ordinária promove uma
certa confusão ao usar a expressão “isenção” para imunidade de contribuições sociais da
seguridade social. A impropriedade técnica é originada na lei ordinária ao tratar de
institutos distintos, a imunidade e a isenção, usando sempre a terminologia “isenção”
para ambos.
Contudo, isso não pode ser argumento para que a autoridade tributária alegue que ao
perfectibilizar ato de suspensão de imunidade de imposto também estaria tratando das
contribuições sociais. Tal atecnia não pode ser permitida e muito menos gerar
insegurança para os contribuintes.
Assim, entendo que o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n°63/15 ora em análise,
refere-se tão somente à imunidade do IRPJ, sendo certo que não alcança as
contribuições sociais, pois, para tanto, seria necessário ADE específico de suspensão da
isenção, conforme leitura que faço do § 10° do art. 32 da Lei n°9.430/96.
Aliás, trago aqui acórdão n° 1103-000.952 de lavra do Conselheiro Marcos Takata que
ratifica tal entendimento:
(...)
Das Contribuições Sociais
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Em razão de toda a análise feita ao norte, no sentido que o ADE ora em combate
alcança a imunidade prevista no art. 150, VI. "a" da CF mas não a isenção das
contribuições sociais, vez que necessário ato administrativo de suspensão próprio para
isso, entendo deva ser mantido apenas o lançamento referente ao IRPJ, devendo ser
cancelados os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS.

Como se vê, a decisão recorrida, com fundamento no § 10° do art. 32 da Lei
n°9.430/96, entendeu que o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 63/15 não alcança as
contribuições sociais. Adotando esta premissa que, repita-se, se deu ao amparo do § 10° em
questão, o Colegiado a quo, por unanimidade de votos, cancelou as exigências de CSLL, PIS e
COFINS em razão da ausência de ADE específico de suspensão de isenção.
Pois bem. Do voto condutor do paradigma (Acórdão no 203-10.664 – fls.
3.452/3.474), extrai-se que:
(...)
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de fls. 197/211 em virtude de ter sido apurada falta de
recolhimento da Cotins em relação aos fatos geradores de 31/01/93 a 31/01/99, no valor
total de R$ 4.077.589,38, incluindo principal, multa de ofício e juros de mora,
consolidado até a data da autuação.
(...)
Inconformada, a interessada recorreu a este colegiado (fls. 279/304) argüindo, em
preliminar, a ocorrência de nulidade por cerceamento do direito de defesa, pelo fato do
procedimento fiscal não ter seguido o rito do art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que condiciona o Auto de Infração a um processo administrativo antecedente
para suspensão da imunidade.
(...)
VOTO
O recurso preenche as condições de admissibilidade e dele tomo conhecimento.
Relativamente à preliminar de nulidade, não assiste razão à interessada. O rito
estabelecido pelo art. 32 da Lei n° 9.430/96 refere-se a situações nele especificadas.
Assim dispõe o texto legal:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributáriu em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de Que trata
a alínea c do Inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 92, § 1 g, e 14, da Lei ng 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
(grifo acrescido)
Os casos de imunidade tratados no art. 150 da CF referem-se a impostos, não se
aplicando à presente circunstância. Isso porque, convém lembrar, a imunidade aqui
discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior que por sua vez foi a base da
redação do inciso III do art. 6° da Lei Complementar n° 70/91.
No que se refere à decadência, (...)

Fl. 4026
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Percebe-se, desse julgado, que a discussão limitou-se à exigência de COFINS,
sendo que a emissão de ADE específico para suspender a isenção de tal contribuição restou
flexibilizada com fundamento no artigo 32, §1o, da Lei no 9.430/96.
Não há sinais, e isto não é um mero detalhe, de que teria havido uma análise
efetiva ou discussão sobre o conteúdo normativo do §10o deste mesmo artigo, este sim o
fundamento que, conforme visto, levou o acórdão recorrido a decidir pela necessidade de
cumprimento de um rito próprio para desconsiderar a aplicação da isenção de contribuições
sociais.
Ao passo, então, que o acórdão recorrido se manifestou acerca da necessidade do
rito estabelecido pelo artigo 32 para as contribuições à luz do seu §10o, o julgado ora comparado
se limitou a afastá-lo com base no §1o, mas sem qualquer menção ou consideração dos demais
parágrafos.
Isso significa dizer que o julgado ora comparado não apreciou justamente o
dispositivo normativo que figurou como ratio decidendi da matéria que se busca rediscutir, fato
este que revela uma dessemelhança fático-jurídica entre os Arestos cotejados que impede a
caracterização da alegada divergência.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4027
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
O caso em tela veicula exigências de tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados ao longo do ano-calendário 2011. O relatório do acórdão recorrido indica
que, durante o procedimento de investigação das irregularidades fiscais, a Contribuinte informou
à fiscalização que goza da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c” da
Constituição Federal c/c art; 12 da Lei no. 9532/97 quanto ao IRPJ por ser uma instituição de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, bem como que faz jus a isenção do IRPJ e
da CSLL com arrimo no art. 15 dessa mesma lei por ser instituição de caráter cultural e
científico, sem fins lucrativos, além de se considerar isenta do Pis/Pasep e Cofins,
respectivamente, com fulcro nos arts. 13 e 14 da Medida Provisória no. 2158-35/91,
adicionando-se que os requisitos para gozo da isenção sobre a Cofins e CSLL estão tratados no
art. 29 da Lei no. 12101/09 e que o art. 32 da mesma lei ainda prevê a obrigatoriedade da
lavratura dos autos de infração no caso de não atendimento aos referidos requisitos legais.
Foi lavrado ato de suspensão da imunidade tributária nos autos do processo
administrativo no 10580.727559/2015-45 e lançados IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins,
mediante arbitramento dos lucros, além de exigências de IRRF por pagamento sem causa, estas
acrescidas de multa qualificada. As exigências foram formalizadas nestes autos e no processo
administrativo no 10580.720002/2016-64 (IRRF). Houve imputação de responsabilidade
tributária a Reginaldo Souza Santos, Maria da Graça Pitiá Barreto e Luiz Marques de Andrade
Filho, com fundamento no art. 124, I do CTN.
A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente as impugnações
apresentadas, afastando a responsabilidade tributária de Maria da Graça Pitiá Barreto.
O Colegiado a quo afastou as arguições de nulidade do processo de suspensão da
imunidade e, sob a premissa de que o ato declaratório lavrado alcançava apenas a imunidade do
IRPJ, firmou que não afetaria as contribuições sociais. Assim, embora concluindo acertado o ato
que demonstrou o desatendimento de vários dos requisitos legais para o usufruto da imunidade,
bem como afirmando regular o arbitramento dos lucros, assim como o afastamento da
responsabilidade tributária de Maria da Graça Pitiá Barreto, o Colegiado a quo deu provimento
parcial ao recurso voluntário para RECONHECER que o ADE em análise alcança apenas a
imunidade prevista no art. 150, VI. "a" da CF mas não a isenção das contribuições sociais, vez
que necessário ato administrativo de suspensão próprio para tanto.
Neste sentido, depois de transcrever o art. 32 da Lei no 9.430/96, o voto condutor
do acórdão recorrido, também transcreve o ato declaratório sob análise, e conclui que:
Vemos aqui que o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n°63/15 trata apenas da
suspensão da imunidade prevista no art. 150, VI, alínea "c" da CF mas não trata do
benefício da isenção.
A análise desta questão é de suma importância para o subsequente julgamentos dos
lançamentos fiscais de CSLL, PIS e COFINS, vez que, caso entendido que o ato de
suspensão alcança somente a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da CF que trata
somente do imposto, não há que se falar em lançamento das contribuições.
Essa é a análise que passo a fazer.
Da leitura do § 10° acima transcrito, me parece que o legislador faz menção a dois atos
distintos, pois, nos parágrafos anteriores, trata de todo o procedimento referente à
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

suspensão da imunidade para então, mencionar que aplica-se à suspensão da isenção o
mesmo procedimento.
Minha leitura aqui é que a autoridade fiscal deve também cumprir todo o procedimento
descrito no caso da suspensão da isenção.
Cabe ressaltar, ainda que existam dúvidas se deveria ser mantida a isenção da
Recorrente do ponto de vista de descumprimento dos requisitos legais, vejo que não
foram cumpridos pela autoridade fiscal os requisitos formais do procedimento de
suspensão da isenção.
Não há que se falar aqui em desconhecimento da fiscalização de que a Recorrente
também gozava de isenção, pois, é possível verificar que tal situação foram informado
ao Fisco conforme se verifica nos Termos de Intimação Fiscal n°06 e 07.
Destaco aqui que o Despacho Decisório que ratificou o ato de suspensão da imunidade
menciona expressamente que tal ato também se aplica isenção das contribuições sociais.
Não reputo tal menção no despacho decisório como suficiente para estender os efeitos
do ADE de suspensão de imunidade de imposto prevista no art. 150, VI, "a" para a
isenção das contribuições sociais também.
Isso seria admitir que uma decisão sobre determinado ato administrativo tenha o condão
de consertá-lo ou alterá-lo. É o mesmo que admitir que um acórdão da DRJ ou mesmo
do CARF tenha o poder de alterar e ou aumentar o escopo de um Auto de Infração.
Tais hipóteses implicariam em verdadeiro desrespeito ao Princípio da Legalidade.
Digo aqui que o ADE foi de suspensão de imunidade de impostos, e não de
contribuições sociais.
Compreendo que o texto empregado pela CF e pela legislação ordinária promove uma
certa confusão ao usar a expressão “isenção” para imunidade de contribuições sociais da
seguridade social. A impropriedade técnica é originada na lei ordinária ao tratar de
institutos distintos, a imunidade e a isenção, usando sempre a terminologia “isenção”
para ambos.
Contudo, isso não pode ser argumento para que a autoridade tributária alegue que ao
perfectibilizar ato de suspensão de imunidade de imposto também estaria tratando das
contribuições sociais. Tal atecnia não pode ser permitida e muito menos gerar
insegurança para os contribuintes.
Assim, entendo que o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n°63/15 ora em análise,
refere-se tão somente à imunidade do IRPJ, sendo certo que não alcança as
contribuições sociais, pois, para tanto, seria necessário ADE específico de suspensão da
isenção, conforme leitura que faço do § 10° do art. 32 da Lei n°9.430/96.
A PGFN afirmou o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 203-10.664
porque:
Segundo o entendimento firmado pelo colegiado a quo, seria necessário ato específico
de suspensão de isenção das contribuições sociais, nos termos do art. 32 da Lei no
9.430/96.
Ocorre que a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em análise de
caso similar, fixou entendimento diverso do esposado no acórdão recorrido, sob o
fundamento de que não se aplica o art. 32 da Lei n.o 9.430/96 à suspensão de imunidade
concernente às contribuições sociais, por se referir aquele dispositivo apenas aos
impostos, conforme leitura conjugada com o art. 150, VI, c, da Constituição Federal.
Com efeito, a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, apreciando, em
mais de uma oportunidade, lançamento de contribuições sociais, rejeitou preliminar de
nulidade idêntica a que ora acolhida pelo colegiado a quo.
[...]
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

Apresenta-se, portanto, clara divergência entre a e. colegiado a quo e a Terceira Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes quanto à aplicação do rito estabelecido no art.
32 da Lei 9.430/96 às contribuições sociais, especialmente no que se refere a exigência
de prévia edição de ato específico de suspensão de isenção.
Com respeito ao paradigma no 203-10.664, importa observar que este Colegiado já
conheceu de divergência jurisprudencial semelhante, também nele pautada, nos termos do voto
condutor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Acórdão no 9101-005.8571:
Quanto à primeira matéria suscitada no Recurso Especial da Fazenda Nacional, alega o
Contribuinte que a decisão recorrida não decorreu de mera inobservância do previsto no
art. 32 da Lei no 9.430/1996, mas sim de falta de fundamentação do lançamento, que
fora efetuado com base no Ato Declaratório no 05-G/2003, suspendendo sua imunidade
tributária relativa ao IRPJ de 1997 a 2000, e não se referiu a Cofins, fato que teria
permanecido inalterado mesmo com o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes. Os acórdãos apresentados pela PGFN (203-10.664 e 203-09.605) como
paradigmas não discutem a nulidade do lançamento em função da ausência de
fundamentação ou motivação, mas sim a observância das formalidades previstas no art.
32 da Lei no 9.430/1996 e sua aplicação ao processo de suspensão da imunidade ou
isenção tributárias. Daí, decorreria que o recorrido e os paradigmas enfrentariam
contextos fáticos não similares, o que afastaria a existência de eventual dissídio
jurisprudencial.
Não assiste razão ao Contribuinte. Os dois acórdãos paradigmas, como reconhece a
própria Recorrida (nesta matéria), decidem que o procedimento previsto no art. 32 da
Lei no 9.430/1996 aplica-se apenas a impostos e não às contribuições sociais, que é o
caso da Cofins, objeto do lançamento nos dois processos, bem como no acórdão
recorrido. Este, por sua vez, decidiu que o Ato Declaratório no 05-G não incluiu a
Cofins para fins de suspensão da imunidade tributária. E o referido Ato Declaratório (fl.
37) foi emitido com base, dentre outros dispositivos, no art. 32 da Lei no 9.430/1996. Ou
seja, a decisão combatida, embora não tenha expressamente mencionado o disposto no
art. 32 da Lei no 9.430/1996, concluiu que o documento emitido com lastro em
disposição nela prevista não incluiu a Cofins para efeitos de suspensão da imunidade
tributária. Ou, por outras palavras, deveria ter sido incluído no Ato Declaratório a
Cofins, a quem se aplicaria, então, o previsto no mencionado dispositivo legal, ficando
demonstrado o dissídio interpretativo suscitado pela PGFN.
Esta Conselheira concordou com o I. Relator, declarando voto nos seguintes
termos:
A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração apontando a ocorrência de
contradição, vez que o argumento ligado a impropriedade no procedimento de
suspensão da imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96 enseja a nulidade do
lançamento por vício formal e não, material. Em 18 de maio de 2017 foi proferido o
Acórdão no 1201-001.744, no qual o Colegiado a quo acolheu os embargos de
declaração opostos, com efeitos infringentes, apenas para reconhecer a nulidade
formal do lançamento fiscal em substituição à nulidade material que havia sido
adotada no acórdão embargado. Vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca, que não acolhiam os embargos.
Atendida a pretensão fazendária, seu recurso especial se dirigiu a confrontar a nulidade
formal do lançamento, indicando os paradigmas no 203-10.664 e 203-09.605, segundo
os quais não se aplica o art. 32 da Lei no 9.430/96 à suspensão de imunidade de Cofins,
por se referir aquele dispositivo apenas aos impostos, conforme leitura conjugada com
o art. 150, VI, “c” da CF. Indicou, também, o paradigma no 202-19.348, que manteve a
incidência da COFINS sobre as receitas de aluguéis, juntamente com as mensalidades

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

escolares e taxas de matrícula, excluindo as demais receitas da base de cálculo, com
base na declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no
9.718/98. Em reforço, apontou o acórdão no 9303-00.982, concluindo que os acórdãos
paradigmas, na esteira do entendimento firmado pelo STF, excluíram as receitas
financeiras, mas mantiveram a incidência da COFINS sobre as receitas de atividades
não próprias das entidades, como é o caso das receitas de aluguel. Apenas este último
paradigma foi afastado no exame de admissibilidade.
Não prospera a contestação da Contribuinte acerca do conhecimento do recurso especial
fazendário relativamente à primeira matéria. Os acórdãos recorridos afirmam a
necessidade de ato de suspensão de imunidade/isenção para lançamento da COFINS, e
desconsideram o ato editado porque circunscrito ao IRPJ. É a inexistência deste ato
específico que enseja a afirmação de falta de fundamentação do lançamento, de modo
que os paradigmas no 203-10.664 e 203-09.605, ao dispensarem tal ato, e não
vislumbrarem qualquer nulidade do lançamento, prestam-se validamente a caracterizar o
dissídio jurisprudencial neste ponto. Há similitude suficiente entre os acórdãos
comparados que, analisando exigência de COFINS em face de instituições educacionais,
decidiram de forma divergente quanto à necessidade de ato de suspensão de
isenção/imunidade prévio.
Revisitando o paradigma no 203-10.664, verifica-se que a exigência de COFINS
contra sujeito passivo que se afirmava entidade beneficente de assistência social teve em conta
períodos de apuração entre 1993 e 1999, e o lançamento, formalizado em 2001, não foi
precedido de ato de suspensão de isenção. O sujeito passivo apontou a inobservância do rito
previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96, e o outro Colegiado do Segundo Conselho de
Contribuintes converteu o julgamento em diligência para verificação do cumprimento dos
requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, ocasião em que foi imputado ao sujeito passivo
remuneração de dirigentes que, confirmada no voto condutor do paradigma, ensejou a conclusão
de exigibilidade da COFINS, firmando-se de início que:
Relativamente à preliminar de nulidade, não assiste razão à interessada. O rito
estabelecido pelo art. 32 da Lei n° 9.430/96 refere-se a situações nele especificadas.
Assim dispõe o texto legal:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de Que trata
a alínea c do Inciso VI do art. 150 da Constituicão Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 92, § 1 g, e 14, da Lei ng 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na
qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a
data da ocorrência da infração.
( ) (grifo acrescido)
Os casos de imunidade tratados no art. 150 da CF referem-se a impostos, não se
aplicando à presente circunstância. Isso porque, convém lembrar, a imunidade aqui
discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior que por sua vez foi a base da
redação do inciso III do art. 6° da Lei Complementar n° 70/91. (destaques do original)
Assim, o Colegiado que exarou o paradigma não só teve por desnecessária a
edição de ato de suspensão da isenção para fins de lançamento de COFINS, como também
admitiu a agregação, em diligência, das investigações acerca do descumprimento de requisito
estabelecido no art. 55 da Lei no 8.212/91, vez que a acusação fiscal afirmou a sujeição passiva
da autuada apenas porque prestadora de serviços na área de ensino, auferindo receitas através
das mensalidades pagas pelos seus alunos e nas contraprestações do atendimento na área
médica nos setores de Internações, Ambulatório e Pronto Socorro. Registre-se, ainda, que o
sujeito passivo interpôs recurso especial para discutir a regra decadencial e a motivação da
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.720001/2016-10

suspensão em remuneração de diretoria, sem questionar a ausência de ato de suspensão da
isenção, mas o recurso especial teve seguimento, apenas, em relação à regra decadencial matéria,
como pode ser visto nos Acórdãos no 9303-00.804 e 9303-004.728.
Frise-se que o procedimento fiscal analisado no paradigma se referia a períodos de
apuração anteriores e posteriores à vigência da Lei no 9.430/96, cujo art. 32 traz, desde sua
redação original, o disposto no §10. Assim, em face de procedimento fiscal realizado já na
vigência de referido diploma legal, distintamente do Colegiado a quo, que extraiu do
mencionado §10 a exigência de lavratura de ato de suspensão da isenção para lançamento de
contribuições sociais, o outro Colegiado do Conselho de Contribuintes validou lançamento
formalizado sem a lavratura de ato prévio de suspensão da isenção da Cofins, e manteve a
exigência, limitando a necessidade de ato à suspensão da imunidade a impostos.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4032
DF CARF MF
Original